Tribunal: TCU
Processo: 009.565/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de desvio de finalidade na aplicação dos recursos repassados pela União, por força do Contrato DG  1185 (Edital de Chamada Pública BRDE/FSA  PRODAV 02/2013), para investimento na produção de obra audiovisual brasileira independente, intitulada Mister Hazzy (ex-Mister Miss).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em desfavor da empresa Cubo Filmes Produções e Eventos Ltda. e de seus sócios dirigentes, Srs. Cláudio Fagundes e Lordsir Cabreira de Oliveira, em decorrência de desvio de finalidade na aplicação dos recursos repassados pela União, por força do Contrato DG - 1185 (Edital de Chamada Pública BRDE/FSA - PRODAV 02/2013), para investimento na produção de obra audiovisual brasileira independente, intitulada "Mister Hazzy" (ex-Mister Miss). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta deliberação, para que a empresa Cubo Filmes Produções e Eventos Ltda. e os Srs. Cláudio Fagundes e Lordsir Cabreira de Oliveira comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres da Agência Nacional do Cinema da importância de R$ 328.836,00 (trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e trinta e seis reais), atualizada monetariamente desde 20/3/2017 até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.2 autorizar, excepcionalmente, o parcelamento da dívida em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.3. alertar os responsáveis acerca da necessidade de encaminhar os comprovantes de pagamento das parcelas da dívida a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal do TCU (art. 3o da Portaria/TCU 114/2020), bem assim de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as suas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação do débito atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, podendo ainda ser aplicada de maneira individual multa proporcional ao dano, prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992.